Tribunal: TJSP
Processo: 2079650-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079650-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes PAULO CÉSAR
CAETANO CARDOSO e JOSEMI SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079650-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.183
HC No 2079650-67.2020.8.26.0000 Campinas
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTES: PAULO CESAR CAETANO CARDOSO e JOSEMI
SILVA DOS SANTOS
HABEAS CORPUS Furto qualificado tentado
Revogação da prisão preventiva Impossibilidade
Presença dos requisitos ensejadores da segregação
cautelar Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de PAULO
CESAR CAETANO CARDOSO e JOSEMI SILVA DOS SANTOS,
alegando que estes sofrem constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, fundado em mantê-los
cautelarmente segregados.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que sejam revogadas as prisões preventivas, com a
imediata expedição dos alvarás de soltura em favor dos pacientes.
A liminar foi indeferida (fls. 44). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 53/55), opinou a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079650-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento da ordem (fls. 59/61). Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, os pacientes foram denunciados
como incursos no art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código
Penal, tendo sido as suas prisões em flagrante convertidas em preventivas (fls.
53).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 42, que manteve
a prisão preventiva dos pacientes, reveste-se de fundamentação legítima,
pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com substrato
nos indícios de autoria, prova da materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“O caso não é de revogação da prisão preventiva
dos réus, pois trata-se de furto duplamente qualificado pelo concurso de
agentes e rompimento de obstáculo, delito de razoável gravidade, que atenta
contra o patrimônio alheio, cujos réus já registram antecedentes, ao que
parece são reincidente específicos e poderão descontar eventual pena em
regime fechado, sendo recomendável que assim permaneçam, como garantia
da ordem pública, dada a reiteração delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079650-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, não há prova alguma de que os acusados
façam parte” (fls. 42 - sic).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, os pacientes não fazem
jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079650-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais dos réus e a quantidade da pena
aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator